Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR. SERVIDOR INATIVO OCUPANTE DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. CUMULATIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE UM DOS BENEFÍCIOS. IMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). INSTITUIDOR OCUPANTE DOS CARGOS Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal E Programador Educacional da Fundação Nacional do Índio – Funai. CONCEITO ‘LATO SENSU’ DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. EQUIPARAÇÃO MATERIAL AO CARGO DE PROFESSOR. LEI DISTRITAL 5.105/2013. POSSIBILIDADE ACUMULAÇÃO DAS PENSÕES. ART. 37, XVI, ALÍNEA ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Como a regra, a ordem jurídico-constitucional veda a acumulação remunerada de cargos públicos, reportando o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, de forma excepcional, as hipóteses em que a cumulatividade é lícita.
2. A Lei Distrital n.o 5.105/2013, que reestrutura a carreira de magistério público do Distrito Federal, estabelece distinção para a implementação de atividades pedagógicas, sendo congruente a equiparação entre os cargos de professor da educação básica e de pedagogo/orientador educacional, ambos inseridos no âmbito da mesma carreira de magistério público vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal.
3. No Supremo Tribunal Federal reside a compreensão de que “[a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar” (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-204, Publicado em 29-10-2009).
4. O cargo de Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, exercido pelo instituidor das pensões por morte em favor da impetrante, insere-se no âmbito da carreira de magistério público do Distrito Federal e afigura subsunção imediata à possibilidade excepcional de acumulação de cargos públicos prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal e, por consequência, de cumulatividade do pensionamento em favor da impetrante beneficiária. Precedentes TJDFT.
5. No caso, é cogente o controle de legalidade do ato administrativo para que as autoridades coatoras se abstenham de exigir da impetrante a opção por uma das pensões percebidas cumulativamente, diante da licitude do recebimento simultâneo dos benefícios na espécie.
6. Segurança concedida.